Tribunal: TJES
Processo: 0032317-29.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032317-29.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILTON MARTINS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RECORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que
‘’
A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
(REsp 1255573/RS, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Órgão julgador: Segunda Seção, Data de julgamento: 28/08/2013, Data de Publicação: 24/10/2013)

2. Verificada a existência de previsão contratual acerca da cobrança cumulada da taxa de ‘’comissão de permanência’’ com outros encargos, o reconhecimento de sua ilegalidade é medida que se impõe.

3. No caso, a parte apelada formulou 9 (nove) pedidos perante o juízo
a quo
, obtendo êxito em apenas 1 (um), o que caracteriza, portanto, a sucumbência mínima do recorrente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0032317-29.2013.8.08.0024

Apelante: Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo

Apelado: Nilton Martins Construções LTDA

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5º Vara Cível do juízo de Vitória/ES que, na ação de revisão contratual c/c declaratória c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a abusividade dos contratos quanto à previsão, no período de inadimplência, de cumulação da ‘’taxa de permanência’’ com os juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, condenando a instituição financeira à devolução dos valores cobrados indevidamente, condenando as partes, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 1/3 para o requerido e 2/3 para o requerente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 582/593), o apelante pretende a reforma da sentença, alegando, em síntese, que (i) a previsão de taxa de permanência e outras rubricas não indica a cumulação das taxas, dado que são hipóteses previstas para situações específicas; (ii) não houve valor cobrado indevidamente; (iii) não deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Contrarrazões (ID 6161704), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
‘’
A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
(REsp 1255573/RS, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Órgão julgador: Segunda Seção, Data de julgamento: 28/08/2013, Data de Publicação: 24/10/2013)

Razão não assiste ao apelante quanto à alegada legalidade da cláusula que prevê a cobrança por ‘’comissão de permanência’’. Extrai-se do instrumento contratual colacionado aos autos pelo recorrente a seguinte cláusula:

N° DA NOTA: 007/11

‘’5.1 Ocorrendo o inadimplemento de qualquer obrigação contratual ou legal que implique no vencimento antecipado da dívida, assim como no caso de atraso no pagamento da obrigação em seu vencimento, a dívida ficará sujeita, desde o inadimplemento e até o seu efetivo pagamento,
à taxa efetiva de mora mensal indicada nesta Nota, calculada e capitalizada mensalmente sobre os saldos devedores diários atualizados, considerando-se apenas os dia úteis, mais multa convencional de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.
’’

Assim, verifica-se a existência de previsão contratual acerca da cobrança cumulada da taxa de ‘’comissão de permanência’’ com outros encargos, estando correta a sentença quando reconheceu a sua ilegalidade.

Por consequência, com a ocorrência de pagamentos realizados indevidamente pela apelada, medida que se impõe é a devolução do valor pago a mais, em consonância com os termos da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, no que se refere à alegação da recorrente frente a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estabelece o art. 86. do CPC, que:

Art. 86 ‘’Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.’’

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Na hipótese, verifico que a parte requerente formulou 9 (nove) pedidos, obtendo êxito em apenas 1 (um), o que caracteriza, portanto, a sucumbência mínima do banco apelante, motivo pelo qual o apelado deve responder, por inteiro, pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para, reconhecendo a sucumbência mínima do recorrente, condenar apenas o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22/07/2024 a 26/07/2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.